Tribunal: TJSP
Processo: 2002768-25.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução – Livramento condicional – Indeferimento – Fundamentação inidônea – Falta grave cometida há mais de três anos – Valoração negativa indevida – Requisitos para o benefício preenchidos – Constrangimento ilegal verificado – Ordem concedida.